Tribunal: TJBA
Processo: 8116637-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116637-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: ARLETTE MIGLIAVACCA JORGE

Advogado(s)
:
JOELSON DIAS QUEIROZ

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. NINTEDANIBE (OFEV). FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. FÁRMACO ANTINEOPLÁSICO.
DEVER DE FORNECIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por operadora de plano de saúde em face de sentença que a condenou a custear o tratamento de beneficiária com o medicamento
Nintedanibe
(
Ofev
), prescrito para Fibrose Pulmonar Idiopática. A recusa da operadora baseou-se na alegação de que o fármaco é de uso domiciliar e não consta no Rol da ANS para a referida patologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a obrigatoriedade de cobertura, por plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar (
Nintedanibe
), classificado como antineoplásico, para tratamento de doença não oncológica (Fibrose Pulmonar Idiopática), mas com eficácia científica comprovada, à luz da Lei nº 9.656/1998, da Lei nº 14.454/2022 e do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável à parte hipossuficiente. A operadora não pode se imiscuir na definição do tratamento prescrito pelo médico assistente para doença com cobertura contratual.

4. O artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, prevê expressamente a exceção para os tratamentos antineoplásicos orais (art. 12, I, 'c', e II, 'g'). Sendo o
Nintedanibe
(
Ofev
) um fármaco classificado pela ANVISA como antineoplásico, sua cobertura é obrigatória, ainda que prescrito para patologia diversa da oncológica, prevalecendo a natureza do medicamento.

5. A Lei nº 14.454/2022 consolidou o entendimento de que o rol da ANS constitui referência básica de cobertura, não sendo taxativo, e estabeleceu critérios para a cobertura de tratamentos não listados. A apresentação de relatórios médicos e evidências científicas que atestam a eficácia e a segurança do tratamento para a patologia em questão (
IDs
97088715, 97088716, 97088717) preenche os requisitos do artigo 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998, tornando a cobertura devida.

6. A conduta da operadora de saúde, ao negar tratamento essencial à saúde do beneficiário com base em interpretação restritiva do contrato e da legislação, configura prática abusiva, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer medicamento de uso domiciliar quando este, por sua classificação farmacológica, enquadra-se nas exceções legais de cobertura obrigatória, como os antineoplásicos, independentemente da patologia para a qual foi prescrito. 2. Comprovada a eficácia do tratamento por evidências científicas e a indispensabilidade da prescrição médica, a ausência do procedimento no rol da ANS não constitui óbice à sua cobertura, nos termos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº 8116637-45.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e, como parte apelada,
ARLETTE MIGLIAVACCA JORGE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de _____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça